Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716900-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA RECORRIDO: GRUPO DE MODA SOMA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. REDEFINIÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. METODOLOGIA CONTESTADA. MÉTODO COMPARATIVO DIRETO. UTILIZAÇÃO DO “FATOR ÁREA”. DESNECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS REDISTRIBUIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ação renovatória tem o escopo de assegurar a permanência do locatário no imóvel, por meio do pagamento de um locativo que reflita o valor de mercado da locação no momento da renovação. O importante, nestes casos, para definir o valor do aluguel é a situação do mercado imobiliário para locações semelhantes à do imóvel que é objeto da renovatória, não influindo nesse valor a circunstância de o segmento de atuação do locatário estar em crise nem a eventual queda de seu faturamento. 2. A utilização do método comparativo direto é o adequado e o que mais tem sido empregado na fixação de aluguéis de espaço em shopping center. Precedentes deste TJDFT. 3. A não aplicação do fator área se deveu em função da própria apelante não o aplicar para a distribuição dos alugueres aos demais lojistas do mesmo ramo. Se utilizado o “fator área” no cômputo dos alugueres teríamos que lojas maiores deveriam em tese pagar maiores valores de aluguel, todavia, na vertente hipótese, vários estabelecimentos de maior metragem pagam menos de aluguel do que outras lojas com menor metragem. Ou seja, inexiste uma proporcionalidade que permita a utilização do dito fator na formulação do real valor do aluguel a ser cobrado. 4. Consoante melhor doutrina, o fator de homogeneização “área”, somente deve ser utilizado através de análise criteriosa e devidamente fundamentada pelo técnico perito, devendo este estar seguro de que tal fator traduzirá adequadamente a situação que lhe for imposta. 5. Consoante afirmado na perícia, a utilização do “fator área” implicaria em montantes não condizentes com a realidade do valor médio de mercado e, portanto, destoante do valor locativo real do imóvel, o que implicaria em violação ao art. 72, inc. II e §1o da Lei no 8245/91. 6. Em havendo sucumbência recíproca não equivalente os honorários deverão ser repartidos proporcionalmente com o ganho/perda de cada parte. Honorários redistribuídos. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 480 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a perícia deve ser realizada novamente a fim de se aferir o real valor do aluguel, tendo em vista a existência de vicio na técnica de avaliação do expert, qual seja, a não aplicação do fator área para homogeneização das amostras. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Sérgio Vieira Miranda da Silva, OAB/SP 175.217- A. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Renato Anet, OAB/RJ 45.633 e OAB/SP 447.638. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 480 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O perito utilizou o método comparativo direto, adequado e o que mais tem sido empregado na fixação de aluguéis de espaço em shopping center (ID 58153018) (...). Conforme justificado pelo perito, a não aplicação do fator área se deveu em função da própria apelante não o aplicar para a distribuição dos alugueres aos demais lojistas do mesmo ramo, ora analisado (...). Como bem afirmado pelo expert não há uma proporcionalidade seguida que permita a utilização do dito fator na formulação do real valor do aluguel a ser cobrado à autora (...). Como afirmado pelo Laudo, não há como aferir a realidade dos valores de aluguel utilizando-se o “fator área” quando as lojas paradigmas não seguem uma proporcionalidade que possibilite tal utilização (...). Assim, justificadas e embasadas as ações do perito judicial, deve permanecer como válida a quantia por ele apurada em seu laudo de ID 58153018, qual seja, o montante de R$ 34.423,36 (trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) concedidos na sentença fustigada (ID 58153038)”. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Sérgio Vieira Miranda da Silva, OAB/SP 175.217- A. Por fim, indefiro o pedido de publicação, em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027